Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-71.2024.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de relação contratual c.c. indenizatória. Refinanciamento de empréstimo consignado. Negativa de contratação. Juntada de cópia do instrumento contratual celebrado digitalmente, inclusive com foto da parte autora, documento apresentado, IP, número do celular e geolocalização. Recebimento do crédito. Provas dos autos que revelam a regularidade da contratação. Pretensão

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de relação contratual c.c. indenizatória. Refinanciamento de empréstimo consignado. Negativa de contratação. Juntada de cópia do instrumento contratual celebrado digitalmente, inclusive com foto da parte autora, documento apresentado, IP, número do celular e geolocalização. Recebimento do crédito. Provas dos autos que revelam a regularidade da contratação. Pretensão improcedente. Recurso desprovido.